Tribunal: STF
Processo: ADI 6764
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 31.708/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Presidente da República, Jair Bolsonaro, mediante petição por si subscrita, ajuizou ação direta, com pedido de concessão de liminar, buscando interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 2º, incisos I, II e IV, 3º, incisos I e II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei de Liberdade Econômica –, 2º, incisos I e II, e 3º, incisos II e VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a versarem medidas de enfrentamento à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, e a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nº 41.874/2021 do Distrito Federal, editado pelo Governador, Ibaneis Rocha; 20.233/2021 do Estado da Bahia, elaborado pelo Governador, Rui Costa; 55.782/2021 e 55.789/2021 do Estado do Rio Grande do Sul, assinado pelo Governador, Eduardo Leite, por meio dos quais determinado fechamento total e toque de recolher em virtude da pandemia covid-19.
    Vossa Excelência, em 23 de março de 2021, indeferiu a inicial, considerada ausência de capacidade postulatória do Presidente da República.
    O Ministério Público do Estado da Bahia, com petição subscrita pela Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, requer o ingresso como terceiro. Destaca a relevância da matéria. Pretende apresentar informações – artigos 7º, § 2º, e 9º, § 3º, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiro no processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a sinalizarem a importância do tema, a representatividade e o liame com o objeto da ação, quando, por decisão irrecorrível, é possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868/1999.
    O requerente não logrou demonstrar razão capaz de conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse quanto à solução da controvérsia, sem apontar contribuição expressiva à compreensão do tema. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator